Tribunal: STF
Processo: HC 177314
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONSIDERADA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA FIXAR O REGIME PRISIONAL FECHADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, a quantidade de droga apreendida, considerada na terceira etapa da dosimetria para impedir a incidência da causa especial de redução de pena, justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.